Tribunal: TJBA
Processo: 0501935-91.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501935-91.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCENI GOMES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS LEMOS, SOAN CAMPOS RIBEIRO, DAVI PEDREIRA DE SOUZA

APELADO: ROBSON DE CASSIO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA NEVES, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. MORTE DA FILHA E NETA DAS DEMANDANTES. CULPA DO CONDUTOR ATESTADA NA SEARA PENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que julga improcedente por falta de prova ação indenizatória ajuizada pela mãe e pela avó de vítima de acidente de trânsito cuja culpa é atribuída ao condutor do veículo particular que por excesso de velocidade colidiu com uma árvore e levando-a à morte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Pertinência da sentença que extinguiu a ação por falta de prova. Existência de culpa do réu pelo acidente. Dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais. Limites da responsabilidade da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A improcedência lastreada na falta de prova ignora que as demandantes apresentaram com a inicial laudo técnico confeccionado por órgão público, que atesta a responsabilidade do primeiro demandando pelo acidente em razão da condução do veículo em velocidade excessiva e incompatível com a via.

Há, a respeito do fato e de sua responsabilidade, sentença penal transitada em julgado atribuindo ao réu a culpa pelo evento, o que vincula a jurisdição cível, nos termos do art. 935 do Código Civil.

A morte da filha da primeira autora da ação submete o responsável pelo acidente ao pagamento dos lucros cessantes, que correspondem ao auxílio financeiro que a falecida presumivelmente teria dado a sua mãe caso estivesse viva, quantificado no caso em
R$ 86.241,60 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

A morte de descendente em grau próximo causa dano moral reflexo àqueles que ocupavam posição de maior proximidade no núcleo familiar, razão pela qual o responsável deve pagar indenização por dano moral às duas autoras da demanda, mãe e avó da vítima fatal do acidente, nos valores de R$
47.700,00
(quarenta e sete mil e setecentos reais) e
R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais),
respectivamente.

A responsabilidade contratual da seguradora limita-se à indenização pelos prejuízos materiais em razão da expressa exclusão da cobertura para dano moral, razão pela qual fica condenada solidariamente com o primeiro réu ao pagamento da reparação pelos lucros cessantes, sendo a sua responsabilidade limitada ao valor de
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

I
V. DISPOSITIVO

Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501935-91.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelantes
FRANCENI GOMES OLIVEIRA e outros
e como apelados
ROBSON DE CASSIO GOMES DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.